Tribunal: TJSP
Processo: 2305037-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer julgada procedente - Cumprimento de sentença - Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossilbidade do cumprimento da obrigação - Cabimento – Aplicabilidade dos artigos 248 do CC e 499 do CPC – Indenização – Valor razoável – Decisão mantida – Negado provimento ao agravo.